Tribunal: TJMT
Processo: 1000434-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE ATRIBUIU O EFEITO SUSPENSIVO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Demonstrados os requisitos dispostos no artigo 1.019 c/c art. 300 da Lei Processual Civil, há de ser mantida a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso de apelação, motivo pelo qual se nega provimento ao recurso.
2. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000434-23.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Penalidades, Execução Contratual, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (AGRAVANTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE ATRIBUIU O EFEITO SUSPENSIVO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. D
emonstrados os requisitos dispostos no artigo 1.019 c/c art. 300 da Lei Processual Civil, há de ser mantida a decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeitos suspensivo ao recurso de apelação, motivo pelo qual se nega provimento ao recurso.

2. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada no Id 116478991, proferida por esta Relatora, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento 1000434-23.2022.811.0000, que deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo.

Em suas razões recursais – Id 119668997, alega a parte Agravante, em síntese, que a r. decisão não merece prosperar, eis que carente de fundamentação e por não demonstrar os requisitos necessários para o deferimento do pleito.

Salienta que a sanção aplicada administrativamente considerou período em que a execução do contrato estava suspensa, e que já havia executado 90% da obra, sendo totalmente desproporcional e desarrazoada a penalidade aplicada de suspensão de contratar com a Administração por 01 (um) ano.

Pondera que foi demonstrado cabalmente na exordial seu direito e urgência da suspensão do ato administrativo, visto que não pode aguardar até o final da lide.

Pugna pelo recebimento, regular processamento e, ao final, pelo provimento do agravo interno, para que seja revogado o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, conforme doc. de ordem Id 124984698, pelo desprovimento do recurso.

É

o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso, vez que presentes os requisitos elencados no artigo 1.021, do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Passo a análise das razões recursais.

Insurge-se a parte agravante acerca da r. decisão que atribuiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão carece de fundamentação, e que restaram demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada na ação de base, para suspender o ato administrativo questionado.

Sem razão o Recorrente.

A decisão recorrida demonstrou quais as razões do deferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, de forma clara e objetiva,
in verbis
:

“(...)

No presente caso, em princípio, não se vislumbra, de plano, nenhum vício no procedimento administrativo instaurado para apurar a conduta da autora/agravada na execução do contrato firmado com o Estado de Mato Grosso.

Ressalto que, mesmo notificada, a Agravada não atendeu o chamamento da Administração para corrigir as falhas apontadas.

Com efeito, tenho que a questão deduzida deverá ser apreciada mediante dilação probatória.

Ademais, não vislumbro a presença do
periculum in mora
a autorizar liminarmente a suspensão da decisão administrativa, a qual goza de presunção de veracidade e legitimidade.

Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.”

Isso porque, houve demonstração da plausibilidade do direito invocado, principalmente porque notificada a Recorrente não atendeu o chamamento do Estado de Mato Grosso, para a correção das falhas encontradas na obra executada; além da presunção de veracidade e legitimidade que goza o ato administrativo, que somente pode ser afastada quando demonstrado cabalmente o alegado vício.

Ademais, trata-se de análise sumária, devendo o mérito recursal ser melhor analisado no julgamento do recurso.

Posto isso e considerando o que mais dos autos consta, nego provimento ao agravo interno, preservando a r. decisão que atribuiu a concessão do efeito suspensivo, devendo as partes aguardar o julgamento do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022